Tribunal: TJMT
Processo: 0016962-57.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016962-57.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON BISPO - CPF: 616.559.701-78 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), RAMURIEL AUGUSTO BEZERRA STUCHI - CPF: 047.852.011-50 (APELANTE), BATISTA GONCALVES - CPF: 856.099.609-59 (APELANTE), NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), ROBSON ROBERTO MARTINS FRANCA - CPF: 522.346.141-04 (APELANTE), TATIANA SEMENCATO FRANCA - CPF: 032.187.781-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO JUNIOR (VÍTIMA), EDSON BISPO - CPF: 616.559.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMURIEL AUGUSTO BEZERRA STUCHI - CPF: 047.852.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ROBERTO MARTINS FRANCA - CPF: 522.346.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 568.794.401-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016962-57.2017.8.11.0055

APELANTE: BATISTA GONCALVES, NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART.180, § 1o, E ART. 299) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – POSSE INJUSTIFICADA DE PRODUTO DE CRIME – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do
ônus
da
prova.

As condutas dispostas no artigo 299 do Código Penal são omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Na hipótese, o apelante fez inserir declaração falsa, visto ter estimulado e fornecido dados para o responsável pela elaboração do documento, configurando desta forma uma espécie de falsidade ideológica mediata, já que nesta figura delitiva busca-se punir não quem realiza diretamente a falsificação, mas sim quem estimula terceiro para que assim faça em seu proveito ou de outrem.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016962-57.2017.8.11.0055

APELANTE: BATISTA GONCALVES, NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de Batista Gonçalves e Nivaldo Rodrigues de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca Tangará da Serra-MT, que os condenou:

- o primeiro, pelo crime disposto artigo 180, § 1o, do Código Penal (Batista Gonçalves), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

- o segundo, pelo delito tipificado no artigo 299, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Nivaldo Rodrigues), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

A denúncia foi recebida em 20/11/2020 (id. 72890670) e a sentença proferida no dia 04/09/2023 (id. 190443259).

Nas razões recursais, sustentam a ausência de provas para embasar o édito condenatório (id. 190443274)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória (id 190443281).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 204941657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016962-57.2017.8.11.0055

APELANTE: BATISTA GONCALVES, NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam que não há provas acerca da materialidade e autoria dos delitos pelos quais foram condenados.

Do apelante Batista Gonçalves.

Extrai-se da denúncia que o apelante Batista Gonçalves, à época dos fatos, trabalhava com compra e venda de veículos, sendo que, em certa oportunidade, adquiriu, na Capital, uma Fiat Estrada Working, placas OQB 6265, no valor de R$ 13.000, 00 (treze mil reais), preço muito aquém do valor de mercado, sabendo que se tratava de objeto de crime, vindo, posteriormente, a vender o carro para Edson Bispo.

Conforme termo de apreensão (id. 190443205 - Pág. 69), o veículo furtado foi apreendido em poder de Edson Bispo, o qual, quando inquirido pela Autoridade Policial (id.

190443205 - Pág. 50-51), confirmou ter adquirido do apelante Batista, mediante permuta, entregando uma camionete
Toyata Hilux
em contrapartida.

Quando ouvido em juízo, Edson Bispo voltou a dizer que fez negócio com o apelante Batista Gonçalves, entregando uma camionete que possuía e recebendo de volta o veículo
fiat estrada
. Explicou que quando foi renovar o documento do carro no DETRAN, por este estar muito lotado, não quis esperar e foi ao estabelecimento do apelante Nivaldo para que esse pudesse ajudá-lo, o qual disse conhecer um despachante que faria o serviço de renovação, pedindo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para intermediar o negócio.

Já o apelante Batista, quando interrogado durante o inquérito policial, confirmou que trabalhava com compra e venda de carro. Também asseverou que comprou o veículo
estrada
na cidade de Cuiabá-MT, de uma pessoa de nome Jonathan, pagando o valor de R$ 13.000,00, vindo a vendê-lo posteriormente para Edson Bispo, recebendo como pagamento uma camionete Hilux.

Em que pese tais declarações, o apelante em questão não foi encontrado para ser inquirido em juízo.

De qualquer modo, pelos elementos de convicção postos, pode-se concluir ser inconteste o fato do apelante Batista ter adquirido o veículo
estrada
com o fim de posteriormente vendê-lo, o que fez, quando o trocou por uma camionete com a pessoa de Edson.

Também está claro que o veículo era produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência comunicando seu furto (id.

190443218 - Pág. 49) e que foi adquirido pelo apelante Batista por um valor bem abaixo do mercado ao tempo do fato.

Conforme consta, o preço constante na tabela FIPE para veículo semelhante, em modelo e ano, era de R$ 30.453,00 (trinta mil e quatrocentos e cinquenta e três reais).

Registro, ainda, que o valor da camionete permutada era igualmente superior ao valor do carro entregue pelo apelante, a denotar que Batista sabia da origem ilícita do veículo, porquanto trabalhar com compra e venda de veículos, estando, portanto, ciente que o preço pago estava muito aquém do mercado, tanto é que conseguiu permutá-lo sem qualquer dificuldade por uma camionete Hilux.

É por tal fator que a simples negativa de autoria levantada pelo apelante se afigura inepta para refutar as provas que evidenciam o delito de receptação, especialmente porque não conseguiu trazer qualquer argumento plausível que justificasse sua conduta e afastasse a presunção gerada com a posse injustificada de objeto de crime.

A propósito, para o Superior Tribunal de Justiça, “
se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do
ônus
da
prova
” (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Preciso destacar ainda o fato do apelante não ter conseguindo, ao menos, trazer mínima informação que pudesse identificar a pessoa que vendeu o carro para ele em Cuiabá-MT, atitude incomum de quem é acostumado a comprar e vender carros, visto que ninguém compra um veículo sem saber ao certo dos dados completos do vendedor, mesmo porque necessita de tais informações para transferência de documento de propriedade ou para fazer qualquer tipo de transação.

Todos esses fatores cumulados denotam que o apelante Batista estava bem cônscio da natureza ilícita do carro que adquiriu em Cuiabá, com o intuito de posterirormente vendê-lo e auferir lucro indevido com isso.

Com essas considerações, tenho que a condenação está embasada em suficientes elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime de receptação qualificada, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória neste ponto.

Do apelante Nivaldo Rodrigues de Souza.

Consta da denúncia que no mês de janeiro do ano de 2017, na comarca de Tangará da Serra-MT, o apelante Nivaldo Rodrigues, juntamente com outros codenunciados, associaram-se com o fim de cometer crimes de falsidade ideológica e uso de documento ideologicamente falso.

Está descrito ainda que o acusado Nivaldo contratou a pessoa de Ramuriel, preposto do despachante Roberto Martins, com o fim de providenciar o licenciamento do veículo clonado, que estava na posse de Edson Bispo, vindo a receber por isso certa comissão.

Dando continuidade na narrativa da acusação, foi forjada cópia do documento de identidade da senhora Marta Marques Dias e elaborado termo de responsabilidade de serviço, a fim de comprovar falsamente que foi a proprietária do veículo que contratou a empresa de despachante para fazer o tramite em seu nome, sendo, inclusive, falsificada a assinatura do empregador de Ramuriel para tanto.

Após analisar atentamente os autos, verifiquei que o fato delitivo imputado na denúncia contra Nivaldo está devidamente comprovado pelas provas coligidas durante a instrução criminal.

A proprietária do veículo clonado e titular dos documentos falsificados para dissimular a origem ilegal do carro, a senhora Marta Marques, compareceu em juízo e confirmou acerca da clonagem, informando que passou a receber diversas multas da cidade oriundas da Cidade de Tangará da Serra, ao passo que mora em Pontes e Lacerda e seu automóvel encontrava-se com ela nesta cidade.

Diante de tais suspeitas, prestou um boletim de ocorrência, a fim de que investigassem o ocorrido.

Ainda segundo o declarado pela ofendida, a perícia concluiu que seu carro seria o original e o veiculo apreendido em Tangará o clonado, tendo informações de quem teria realizado a falsificação do documento foram pessoas que trabalhavam no DETRAN.

Durante a instrução também foi ouvido Juares Laurentino da Silva, servidor do CRETRAN, que confirmou ter detectado que o licenciamento do veículo foi confeccionado irregularmente.

Explicou que a proprietária do veículo entrou em contato com o CRETRAN e por isso foi verificar o processo de licenciamento, quando constatou que a irregularidade havia sido forjada por um despachante.

Trazendo mais clareza aos fatos, estão as declarações do investigador de polícia Arnaldo de Almeida, o qual participou das investigações. Ele disse em juízo que, em diligências, conseguiu, com a ajuda da testemunha Juares, localizar o processo de licenciamento confeccionado pelo despachante Robson.

Deste ponto de partida, chegaram ao funcionário deste, o codenunciado Remuriel, o qual confessou ter falsificado a assinatura de seu chefe Robson e da vítima Marta Marques.

O investigador consignou que Ramuriel afirmou-lhe que quem intermediou o negócio ilegal foi o apelante Nivaldo, posto que o procurou e pediu para fazer a falsificação.

Ao mesmo modo, o outro investigador de polícia ouvido em juízo, afirmou que a falsificação foi esquematizada por Ramuriel e uma pessoa que trabalhava na esquina do DETRAN, no caso, o apelante Nivaldo.

Por oportuno, relembro que Edson Bispo asseverou que procurou o apelante Nivaldo para ajudá-lo a renovar o licenciamento, o qual disse conhecer um despachante que faria o serviço de renovação, pedindo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para intermediar o negócio.

É de se destacar também o fato do acusado Nivaldo ter afirmado perante a Autoridade Policial que já havia repassado dados de pessoas falecidas para Ramuriel a fim de que este processasse documentos de veículos.

Já em juízo, mudou um pouco a versão, mas confirmou que Edson lhe procurou para processar o documento da estrada, apesar de tentar se escusar dizendo que não sabia que o carro era produto de crime, afirmando que apenas pegou o documento e repassou para Ramuriel.

Não obstante as escusas lançadas, é evidente que o apelante sabia das irregularidades, tanto é que foi procurado para que ajudasse da regularização do licenciamento veicular, já que detinha prévio contato com

Ramuriel, pessoa que trabalhava numa empresa de despachante e, por isso, tinha os meios para tanto.

Sua conduta foi crucial para consecução do crime de falsidade ideológica, porquanto ter sido o responsável em repassar os dados que seriam inseridos falsamente por Remurial.

As condutas dispostas no tipo penal em tela são omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.

Na hipótese, o apelante Nivaldo fez inserir a declaração falsa, visto ter estimulado e fornecido dados para o responsável pela elaboração do documento, configurando desta forma, uma espécie de falsidade ideológica mediata, já que nesta figura delitiva busca-se punir não quem realiza diretamente a falsificação, mas sim, quem estimula terceiro para que assim faça em seu proveito ou de outrem.

O especial fim de agir também está demonstrado no caso, porquanto o apelante Nivaldo ter realizado sua conduta com o fim de auferir vantagem indevida, que, no caso, foi uma comissão de cem reais.

Com tais considerações, tem-se que a condenação pelo crime de falsidade ideológica em face do apelante Nivaldo deve ser mantida, pois proferida de acordo com as provas produzidas nos autos, de modo que nada há de ser censurado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de inalterada a sentença que condenou os apelantes pelos crimes de receptação qualificada e falsidade ideológica, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024